Tribunal: TJBA
Processo: 8028579-64.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028579-64.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMBIENTE SERVIÇOS URBANOS LTDA

Advogado(s)
:
RILEI MEDEIROS RIBEIRO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. INABILITAÇÃO POR AUSÊNCIA DE BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2023. IMPETRANTE QUE APRESENTOU, TEMPESTIVAMENTE, OS BALANÇOS DOS EXERCÍCIOS DE 2021 E 2022, COM BASE NA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À ESPÉCIE. ART. 1.078, I, DO CC. FORMALISMO EXCESSIVO. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por empresa inabilitada em licitação pública, promovida pelo Município de Teixeira de Freitas (Pregão Eletrônico nº 008/2024), sob o fundamento de não apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais, conforme exigido pelo edital. A Recorrente apresentou os documentos contábeis relativos aos exercícios de 2021 e 2022, alegando que o balanço do exercício de 2023 não era exigível, considerando a data da licitação (22/03/2024), com base no art. 1.078, I, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a inabilitação da Impetrante foi indevida, em razão da não apresentação do balanço patrimonial referente ao exercício de 2023; (ii) verificar se a exigência de balanço patrimonial
relativo
ao ano de 2023, antes do prazo legal para sua disponibilização, configurou formalismo exacerbado, contrariando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exigência de apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis, dos dois últimos exercícios sociais, deve observar o prazo estabelecido pelo art. 1.078, I, do Código Civil, que estipula o último dia útil de abril como data limite para a apresentação desses documentos. Assim, considerando que a licitação ocorreu em 22/03/2024, é legítima a apresentação dos documentos
alusivos
aos exercícios de 2021 e 2022, sendo indevida a exigência de balanço referente ao exercício de 2023.

4. A inabilitação da Recorrente, fundada na ausência de apresentação de balanço patrimonial atualizado antes do prazo legal, configura formalismo excessivo, em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme reiterada jurisprudência.

5. O edital não foi claro, quanto à data válida para a exigência do balanço patrimonial, o que reforça a necessidade de interpretação favorável à Agravante, evitando a exclusão indevida de licitantes do certame, por questões formais irrelevantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Agravo de
I
nstrumento provido. Agravo
I
nterno prejudicado. Determinada a reintegração da Impetrante no certame licitatório.

Tese de julgamento
: “1. A exigência de balanço patrimonial em licitação pública deve observar o prazo legal estabelecido no art. 1.078, I, do Código Civil, que permite a apresentação dos documentos relativos ao exercício social anterior, até o último dia útil de abril. 2. A desclassificação de licitante, por não apresentar documentos contábeis antes do prazo legal, configura formalismo exacerbado, devendo prevalecer os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.015, I, e 1.019, I; CC/2002, art. 1.078, I; Lei 8.666/1993, art. 31, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1620661 SC, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª T., DJ 09/08/2017;
TRF-4, APL 5001224-53.2017.4.04.7109, Rel. Vânia Hack de Almeida, 12/11/2019;
TJBA, RN 8000248-88.2015.8.05.0032, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, DJ 08/02/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº

8028579-64.2024.8.05.0000
,
tendo como Agravante
AMBIENTE SERVIÇOS URBANOS LTDA
.
,

sendo
Agravados o
MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
e
MAGDA DE SALES GUIMARÃES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO Nº
8028579-64.2024.8.05.0000.1.Ag
.